Tribunal: STM
Processo: 7000765-87.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Portar drogas é crime militar impróprio e de mera conduta, previsto no CPM, razão pela qual basta, para a sua configuração no seio da caserna, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de entorpecente em área sob Administração Militar não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças Armadas. A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto, uma vez preenchida as elementares desse tipo penal castrense, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado. No mais, a instrução processual in tela é firme em demonstrar que houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que a substância ilícita encontrada com o réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame pericial. Não há dúvidas de que houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM, visto que, ao levar drogas para dentro do quartel em que servia, ele já incorreu no referido delito. A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê tipo de substância proscrita ou quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime. Segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus institutos despenalizadores nos processos julgados no âmbito castrense, posto que a Justiça Militar possui regramento específico que não foi revogado pela referida legislação, sobretudo pela preponderância do princípio da especialidade. Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão devidamente comprovadas. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000765-87.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000765-87.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO
CABIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Portar drogas é crime militar impróprio e de mera conduta, previsto no
CPM, razão pela qual basta, para a sua configuração no seio da
caserna, a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. A presença de
entorpecente em área sob Administração Militar não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças
Armadas.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato, notadamente, o art. 290 do CPM, porquanto,
uma vez preenchida as elementares desse tipo penal castrense,
presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
No mais, a instrução processual in tela é firme em demonstrar que
houve a prática do crime previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista
que o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que a
substância ilícita encontrada com o réu foi a mesma apreendida e
submetida ao exame pericial.
Não há dúvidas de que houve o aludido crime, sendo irrelevante o fato
de o militar ter ou não feito uso de drogas no interior da OM, visto que,
ao levar drogas para dentro do quartel em que servia, ele já incorreu no
referido delito.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no
STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não
prevê tipo de substância proscrita ou quantidade específica de
entorpecente para poder caracterizar o crime.
Segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus
institutos despenalizadores nos processos julgados no âmbito castrense,
posto que a Justiça Militar possui regramento específico que não foi
revogado pela referida legislação, sobretudo pela preponderância do
princípio da especialidade.
Materialidade e autoria delitivas, bem como a culpabilidade estão
devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo e em manter, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença de primeiro grau.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida
pelo Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd Ex JOÃO BATISTA DE LIMA
JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Exordial Acusatória descreve que:
(...) “Consta nos autos que, em 29 de julho de 2021, o Soldado RIAN EVERTON
FERREIRA, escalado para o posto P3 do Parque Regional de Manutenção/8ª RM,
por volta das 12h00, cumprindo ordem superior, vistoriou o bicicletário da OM,
próximo da oficina, oportunidade em que avistou material suspeito (bituca de
cigarro de maconha) em uma bolsa fixada abaixo do selim de uma das bicicletas
estacionadas, que estava aberta.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da suspeita, o Soldado EVERTON acionou o Cabo da Guarda, Cabo
MARVIN OLIVEIRA DE SOUZA, pela rede rádio, para checar o material, que ao
chegar ao local, fotografou o cigarro na bicicleta, retirou-o do local e o levou até o
comandante da guarda, 3º Sargento ANTÔNIO ARLAN OLIVEIRA MAGALHÃES,
que, com o Adjunto ao Oficial de Dia, 1º Sargento WELINGTON ALVES DA SILVA,
levou o fato ao Oficial de Dia, 1º Tenente RAMON FERRAZ DANTAS QUEIROZ.
Inteirado do fato, o Oficial de Dia determinou que os militares proprietários das
bicicletas comparecessem ao estacionamento, iniciando pelos alunos do Curso de
Formação de Cabos, e que ficassem ao lado de sua bicicleta. Ao serem indagados
sobre o material suspeito encontrado em uma das bicicletas, o ora
denunciado, Soldado JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR levantou o braço.
Após dispensar os alunos, o 1º Tenente RAMON indagou ao ora denunciado, que
negou lhe pertencer o entorpecente encontrado em sua bicicleta, dizendo que
morava em área de risco e tinha o costume de emprestar sua bicicleta a amigos
(Evento 1, doc. 2, fl. 36/37).
Levado a exame pericial, após apreensão, no Instituto de Criminalística do Centro
de Perícias Científicas Renato Chaves, o laudo definitivo concluiu ser o material
positivo para
TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo da MACONHA (Evento 2, doc. 5, fl. 8
e doc. 6, fl. 2).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime previsto no art. 290 do Código
Penal Militar, porque trouxe consigo, para interior de Organização Militar,
substância entorpecente..
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida e autuada a
presente denúncia contra o Soldado JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, para que seja processado, julgado e ao
final condenado, ouvindo-se as testemunhas baixo arroladas, todas servindo no
Parque Regional de Manutenção.” (...)
Do IPM constam os seguintes documentos:
- Portaria de instauração nº 001 - IPM, de 29 de julho de 2021 (Evento
1);
- Termo da Inquirição da testemunha 1º Ten Ramon Ferraz Dantas
Queiroz (Evento 2, doc. 2, fls. 13 e 14);
- Termo da Inquirição da testemunha 1º Sgt Welington Alves da Silva
(Evento 2, doc. 3, fls. 18 a 20);
- Termo da Inquirição da testemunha 1º Sgt Jorge Luis Corrêa de
Oliveira (Evento 2, doc. 3, fls. 22 e 23);
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo da Inquirição da testemunha 3º Sgt Antonio Arlan Oliveira
Magalhães (Evento 2, doc. 3, fls. 25 e 26);
- Termo da Inquirição da testemunha Rian Everton Ferreira (Evento 2,
doc. 3, fls. 28 e 29);
- Termo da Inquirição da testemunha Marvin Oliveira de Souza
(Evento 2, doc. 3, fls. 31 e 32);
- Termo da Inquirição da testemunha Diorgenes Josuel de Santos
Moraes (Evento 2, doc. 4, fls. 36 e 37);
- Termo da Inquirição da testemunha Lucas Lopes da Silva (Evento 2,
doc. 4, fls. 39 e 40);
- Termo da Inquirição de Indiciado João Batista de Lima Junior
(Evento 2, doc. 4, fls. 44 a 46);
- Termo da Inquirição da testemunha Willie Nelson Costa de Moraes
(Evento 2, doc. 5, fls. 51 e 52);
- Termo de Apreensão (Evento 2, doc. 5, fl. 56);
- Exame Preliminar de Entorpecente - Laudo nº 2021.01.003538-QUI
(Evento 2, doc. 5, fl. 57);
- Exame Definitivo de Entorpecente - Laudo nº 2021.01.003570-QUI
(Evento 2, doc. 6, fl. 59);
- Relatório de IPM (Evento 2, doc. 6, fls. 62 a 63); e
- Solução de IPM (Evento 2, doc. 1).
A Denúncia foi recebida no dia 20/10/ 2021 (Evento 10, do IPM).
O acusado foi devidamente citado em 11/11/2021 (Evento 11, da
APM).
O material apreendido foi encaminhado para a realização do Laudo
Pericial Preliminar (Laudo nº 2021.01.003538-QUI) e do Laudo Pericial Definitivo
(Laudo nº 2021.01.003570-QUI), executados pelo Centro de Perícias Científicas
“Renato Chaves”, Belém-PA, no qual se verificou a presença de
Tetraidrocanabinol (THC), sendo considerada substância psicotrópica de uso
proscrito no Brasil (Evento 2, doc. 5 e 6, respectivamente fls. 57 e 59, do IPM).
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À época do fato, o réu era maior de 21 (vinte e um) anos (nascido em
24/02/1995).
No dia 31/7/2022, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro (Evento 102, doc. 3, da APM).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas, separadamente, as
testemunhas arroladas pelo MPM: o 1º Ten Ramon Ferraz Dantas Queiroz, o 1º Sgt
Welington Alves da Silva, o 1º Sgt Antonio Arlan Oliviera Magalhães, o 1º Sgt
Marvin Oliveira de Sousa e o Sd Rian Everton Ferreira (Evento 46, da APM).
Posteriormente, o Acusado foi interrogado, oportunidade em
que confessou em Juízo a prática do ilícito penal (Evento 72, da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(Evento 73, da APM).
Nas Alegações Finais, o Órgão Ministerial requereu a condenação do
réu nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com base nas provas dos autos (Evento
76, da APM).
No mesmo seguimento processual, a DPU pugnou, em síntese, pela
absolvição do réu, em razão da atipicidade da conduta em relação ao crime previsto
no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e pela ausência de
provas referentes ao mencionado crime, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do
mesmo Códex (Evento 80, da APM).
Em 21/9/2022, decidiu o Conselho de Justiça, por unanimidade,
condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, na forma do art. 290, caput, do
CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do
CPM, combinado com o art. 606 do CPPM, desde que o réu cumpra as condições
especificadas; o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade
(Evento 130, da APM).
A sentença foi publicada em 21/9/2022 (Evento 130 da APM) e as
partes intimadas no dia 22/9/2022 (Eventos 135 e 136 da APM).
Também foi certificado nos autos que a sentença condenatória transitou
em julgado para o MPM em 4/10/2022 (Evento 150 da APM).
Já a Defesa, inconformada, interpôs Apelação e, nas razões recursais,
requereu:
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a) A absolvição de JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR, em razão da
atipicidade do crime 290 do CPM por força do princípio da insignificância, com
fulcro no artigo 439, alínea b do CPPM;
b) A absolvição do réu por ausência de provas, com base no art. 439, alínea “c” e
“e” do CPPM;
c) A absolvição por ausência de dolo;
d) Subsidiariamente, a reforma da r. sentença, com vistas a proceder a nova
dosimetria da pena, com a aplicação da Lei nº 11.343/06.”.
Em contrarrazões, o MPM rebateu as teses defensivas e pugnou pelo
não provimento da Apelação, mantendo-se in totum o Decreto Condenatório a
quo (Evento 1, doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de
parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, pelo “desprovimento do vertente Apelo Defensivo, para manter
inalterada a r. Sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos” (Evento
6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença do Conselho de
Justiça, que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd Ex JOÃO BATISTA DE
LIMA JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade (Evento 1,
doc. 1).
Para tanto, a Defesa alega não constituir o fato infração penal, nos
termos da alínea “b”, do art. 439 do CPPM, bem como sustenta não existir prova
para a condenação ou que o conjunto probatório não é suficiente para a
responsabilização penal do réu ou, ainda, que ele não concorreu para o referido
crime previsto no art. 290 do CPM, nos termos das alíneas “c” e “e”, ambas do art.
439 do CPPM. A Defesa argui, também, a aplicação do Princípio da Insignificância,
além da atipicidade da conduta por ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a
aplicação da Lei nº 11.343/06, mais conhecida como Lei de Drogas.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, analisando as provas dos autos, vê-se que não assiste razão
à Defesa, pelos motivos que serão demonstrados em seguida.
Inicialmente, ressalte-se que o Apelante foi denunciado como incurso
nas sanções do delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, previsto no art. 290 do CPM, sendo certo que guardou material ilícito
(maconha) dentro de área sob Administração Militar, o que deixa evidenciado que
tanto a autoria como a materialidade restaram devidamente comprovadas nesse caso.
A autoria está demonstrada por meio dos depoimentos testemunhais,
sobretudo, do 1º Ten Ramon Ferraz Dantas Queiroz, 1º Sgt Welington Alves da
Silva, Antonio Arlan Oliveira Magalhães, Marvin Oliveira de Sousa e Sd Rian
Everton Ferreira, que, ao serem ouvidos, confirmaram, em síntese, que foi
encontrado substância entorpecente de uso proscrito (maconha) no bicicletário do
posto 3, dentro de uma mochila localizada abaixo do selim da bicicleta do Apelante
(Evento 46, vídeos 3 a 11, da APM).
Ao ser interrogado em Juízo, o mesmo Apelante confirmou que, de
fato, foi ele quem levou o material alucinógeno para o quartel (Evento 72, vídeo 3,
da APM).
Quanto à materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo
Termo de Apreensão da substância; pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo
Pericial Definitivo (Evento 2, doc. 6, fl. 59, do IPM), executados pelo Centro de
Perícias Científicas “Renato Chaves”/Belém-PA, no qual resultaram positivo
para cannabis sativa linneu (maconha), substância listada na Portaria nº 344/1998
SVS/MS, com identificação da presença do Tetraidrocanabinol (THC), afastando,
assim, qualquer dúvida quanto à conduta delitiva do ora Apelante.
Noutro giro, é sempre bom salientar que o art. 290 do CPM, por se
tratar de crime de perigo abstrato, não exige, no resultado, o efetivo dano causado à
saúde das pessoas para a sua consumação, de maneira que a simples presunção
danosa ao bem jurídico tutelado pela Norma já basta para configurar o delito, que,
quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade e
reprovabilidade, pois, além de proteger a saúde pública, visa resguardar, também, os
princípios da hierarquia e da disciplina castrenses, porquanto a posse de substância
entorpecente por militares, mesmo que em pequenas quantidades, prejudica e
compromete a segurança dos companheiros de caserna e das Instituições Militares.
O crime de posse de drogas, descrito no referido diploma legal, é crime
militar impróprio e de mera conduta, razão pela qual basta, para a sua configuração,
a presunção de perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incolumidade pública. A presença de drogas em área sob administração militar não
se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios basilares das Forças
Armadas.
A doutrina majoritária, esta Egrégia Corte de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já se manifestaram sobre a constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato. Nesse sentido, é a posição dominante da jurisprudência deste Eg.
Tribunal, in verbis:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
DROGA ENTORPECENTE ILÍCITA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I
- Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de
maneira segura, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em especial pela prova testemunhal produzida
sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, em plena harmonia com os demais
elementos. II - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo
Tribunal Federal e deste Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância
(...) não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira
direta e indireta a regularidade das instituições militares. (....). O tipo do art. 290 do
Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição típica, presume-se a lesão ao bem
jurídico tutelado. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação nº 7000603-
34.2018.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 18/12/2018). (Grifos
nossos.)
Do mesmo modo, não há que se falar em qualquer excludente de
culpabilidade nesse contexto, visto que o então soldado tinha a potencial consciência
da ilicitude do fato e, mesmo assim, preferiu trilhar o caminho do crime, em
detrimento de tantas outras atitudes lícitas que se esperam de um militar, afastando-
se também, por conseguinte, a inexigibilidade de conduta diversa.
Nesse sentido, o dolo está igualmente configurado, não havendo
dúvidas quanto à sua presença, até pela própria confissão do réu, ocasião em que
declarou que “dias antes do ocorrido fez uso do material e guardou na mochila da
bicicleta; que esqueceu de tirar o material da bicicleta”.
Até porque, somente vir aos autos e alegar que não teve a intenção de
entrar na área militar com a droga ou que não fez uso do referido entorpecente no
interior do quartel, como sustenta a Defesa, não é suficiente para alcançar seu intento
absolutório, permissa vênia, uma vez que o simples portar, trazer
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consigo, transportar ou guardar o entorpecente já enseja a responsabilização penal,
sendo irrelevante se o acusado fez ou não uso da substância proibida, por se tratar de
crime de perigo abstrato.
Dessa forma, ao contrário do que afirma a Defesa, observa-se que a
instrução processual é firme em demonstrar que houve a prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista que o conjunto probatório produzido
nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada foi a mesma
apreendida e submetida ao exame pericial, havendo nos autos provas
suficientes de que o acusado praticou, ou, na pior das hipóteses, concorreu para
a prática do crime in tela.
Em relação à atipicidade do crime do art. 290 do CPM, com fulcro
no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por força do princípio da insignificância, a
Defesa pede a absolvição do Apelante, devido à pequena quantidade de droga
apreendida em poder do acusado, aduzindo, ainda, que o “bem jurídico da saúde
não foi lesado, uma vez que não houve consumo da substância na organização
militar”.
Contudo, data vênia, novamente, a jurisprudência dos Tribunais
superiores há muito já pacificou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para a
consumação delitiva, a quantidade de droga apreendida.
Além do mais, o delito capitulado no art. 290 do CPM nem de longe
prevê uma quantidade específica de entorpecente para caracterizar o crime, motivo
pelo qual não há que se cogitar a possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância no contexto delitivo, que ora se examina.
Some-se a isso o fato que não se deve levar em consideração nesse tipo
de conduta delitiva não o baixo potencial lesivo do consumo de droga dentro das
Organizações Militares, muito menos o quantum de entorpecente apreendido em
poder do infrator, mas sim as circunstâncias e o lugar em que ocorre a apreensão da
substância ilícita, bem como os bens afetados pela conduta do transgressor.
Nesse diapasão, sabe-se que a pequena quantidade de droga
apreendida não é capaz de afastar a tipicidade da conduta praticada pelo Apelante,
por não ser possível considerar ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas nos
domínios da Administração Castrense, onde, corriqueiramente, os militares
manuseiam materiais perigosos (explosivos) e equipamentos bélicos (armas).
Sendo assim, alegar que a quantidade de entorpecente apreendida com
o apelante é ínfima e que, por isso, ele deve ser inocentado, mediante a aplicação
desse princípio bagatelar, como quer fazer valer a Defesa, é, no mínimo, descabido,
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma vez que, frise-se à exaustão, nem o CPM nem a ANVISA determinam
um quantum específico para caracterizar o crime.
A aplicação do instituto bagatelar está pacificada neste Tribunal e no
STF, no sentido de que o delito capitulado no art. 290 do CPM não prevê uma
quantidade específica de entorpecente para poder caracterizar o crime.
Nesse caminhar, do mesmo modo, vai de encontro às pretensões
absolutórias o argumento defensivo de ausência de lesão ao bem jurídico protegido,
exatamente por não possuir, essa alegação, o poder de elidir a responsabilidade do
réu, como quer fazer acreditar a Defesa.
Isso porque a atividade das Forças Armadas, quando exercida por
militares sob efeito de drogas proscritas, além de lesionar os valores e princípios
inerentes à caserna, põe em risco a segurança dos militares de serviço, bem como a
própria Instituição Militar, razões pelas quais esse tipo de conduta no âmbito da
Administração Castrense deve ser fortemente reprimida, até para que sirva de
exemplo aos demais componentes da Instituição e, também, para que não venha a
prejudicar a operacionalidade da tropa e o bom andamento do serviço.
Nesse sentido, observe a Ementa refletindo no julgamento da Apelação
7000028-55.2020.7.00.0000, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, ocorrido no dia 28/5/2020, a qual deixa claro que não há possibilidade
de aplicação do princípio da insignificância, no tocante a questão de drogas no
âmbito da Justiça Militar da União, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...). PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. (...).
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
(...). AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...) O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a
quantidade da droga. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada". (...) Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
Conforme se verifica, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e desta Corte Castrense rechaçam a aplicação do Princípio da Insignificância
no crime previsto no art. 290 do CPM, vide os seguintes precedentes apreciados no
mesmo sentido do jugado acima mencionado: STF. HC 94685/CE, Rel. Min ELLEN
GRACIE, Julg. 11/11/2010 e STM. Apelação nº 45-81.2013.7.09.0009/MS, Rel.
Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. 7/5/2014, DJe: 16/5/2014.
Importantes também são os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2014, págs. 443:
(...) "Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo
abstrato e estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade.
Além do mais, quando cometido em área militar, em jogo está também o interesse da
instituição militar (...) Na verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja
disciplina é imperiosa, possa-se acolher a tese de insignificância, quando há o
envolvimento de entorpecente." (...)
Certo é que o consumo de drogas não goza de tolerância no âmbito da
Administração Militar e continua configurando fato típico, ilícito e culpável.
Portanto, diante da especialidade do Direito Penal Militar e das
especificidades das Instituições Castrenses, não se aplica o Princípio da
Insignificância ao crime de porte/posse de entorpecentes, uma vez que o uso de
drogas e a atividade desempenhada pelos militares não se misturam, sendo
totalmente incompatível essa substância com os valores das Forças Armadas, seja
pela sua potencialidade em causar lesão a seus membros, seja em razão do efeito
danoso da substância ilícita no cumprimento do serviço, bem como na hierarquia e
na disciplina militares.
Da mesma forma, não merece prosperar o argumento defensivo de
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, conforme pode ser constatada
na doutrina majoritária, e nos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, os quais vêm se manifestando pela constitucionalidade
desses tipos de delitos.
Para tanto, basta mencionar, por exemplo, o seguinte precedente do
STF, in verbis:
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
(...)
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE
DE
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a
tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos
níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto,
indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem
jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato,
para o qual não importa o resultado. Precedente. III - No tipo penal sob análise,
basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública,
apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas
por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e,
portanto, configurado o crime. IV - Por opção legislativa, não se faz necessária a
prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige
embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V –
Ordem denegada. (HC nº 109.269, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Publicado em 11/10/2011.) (Grifos Nossos.)
A Defesa também faz ponderações e pugna para que seja aplicado,
no presente caso, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, não prospera tal
pretensão defensiva.
Insta esclarecer que a Lei nº 13.491/17 – que alterou o CPM –
apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar os
preceitos contidos na Lei Substantiva Castrense, em especial, o delito de
entorpecente, descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
É dizer que, após as modificações feitas pela novel legislação,
estendendo a competência da Justiça Castrense para julgar crimes previstos na
Norma Penal comum, em nada modificou a especialidade do Código Penal Militar,
mantendo-se, por conseguinte, o seu caráter específico intacto e preservado.
Dessa forma, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e
de seus institutos despenalizadores nos processos julgados no âmbito castrense,
posto que a Justiça Militar possui regramento específico que não foi revogado pela
referida legislação, sobretudo pela preponderância do princípio da especialidade;
entendimento esse já, exaustivamente, discutido, reafirmado e confirmado por essa
Corte, tanto que, inclusive, já sumulou o entendimento no verbete nº 14, o qual
transcrevo in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23
de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União." (Grifo nosso.)
No mesmo caminhar, este entendimento vem sendo ratificado pela
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante
mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e
disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM, forte no critério da
especialidade da norma. 5. Ordem denegada. (HC nº 123190, Relatora Ministra
ROSA WEBER, Julgado em 02/06/2015.) (Grifo nosso.)
Destarte, vale a pena invocar, novamente, os ensinamentos do ilustre
doutrinador
GUILHERME
DE
SOUZA
NUCCI
sobre
o
Princípio
da
Especialidade, in Código Penal Militar Comentado, 2ª edição, revista, atualizada e
ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 443/444:
(...) "Princípio da especialidade: em confronto com a Lei nº 1.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do
critério da especialidade. (...) O Contexto militar demanda uma rigorosidade
excepcional, não se podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação
penal comum, ao menos no tange ao referido art. 28." (Grifo nosso.)
Além do mais, cumpre lembrar que não há omissão na legislação
castrense sobre essa matéria, uma vez que o delito de entorpecente é perfeitamente
disciplinado pelo Código Penal Militar.
Por fim, no que tange ao pedido da Defesa para “(...) em caso de
condenação, é preciso ressaltar que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal
(...)”, cumpre lembrar que o referido pedido já foi observado, por ocasião da
sentença a quo:
(...) "Dessa forma, considerando que o apelante foi condenado a pena mínima, a
aplicação de circunstância atenuante não admite que a pena seja atenuada abaixo
do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
(...)
Passando à individualização da pena, levando em consideração os bons
antecedentes do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais
circunstâncias judiciais descritas no Artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a
pena-base de 01 (um) ano de reclusão, em obediência ao mínimo legal
estabelecido no Artigo 58 do mesmo Código. Não há agravantes e nem atenuantes.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se, em decorrência, o
quantum fixado em 01 (um) ano de reclusão como pena definitiva.” (Grifos
nossos.) (Evento 1, doc. 1).
Certo é que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo
Pericial, que atestou positivo para "Cannabis sativa L.", confirmando a presença do
princípio ativo Tetraidrocanabinol (THC) na substância encontrada em poder do
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apelante.
Do mesmo modo, a autoria do crime resta cristalina, tanto pela
confissão do apelante em Juízo, como pelas testemunhas presenciais, que foram
uníssonas ao confirmarem os fatos descritos na Peça Acusatória.
Na verdade, está claro nos autos que a DPU tenta, inclusive,
desqualificar o depoimento de várias testemunhas – todos militares –, que, sem
dúvida, junto com a confissão do Apelante, mostra-se o principal meio de
prova nesse caso, ao mencionar em suas razões recursais o seguinte:
“O juízo a quo não se desincumbiu do dever de fundamentação do lastro probatório
mínimo apto a ensejar a condenação (...) uma vez que se limitou a recortes de
frágeis depoimentos das testemunhas arroladas pelo órgão acusatório.”
Certo é que, ao contrário do que acredita a Defesa, o Juízo de origem
fundamentou, de forma clara, escorreita e suficiente, a sentença, que condenou o ora
Apelante, mencionando, inclusive, vários depoimentos contundentes de militares que
também estavam de serviço no dia dos fatos, os quais foram confirmados pelo
próprio acusado que, durante seu interrogatório perante o Conselho de
Justiça, confessou ter levado a substância proscrita para o interior do quartel,
conforme trecho de seu depoimento, in verbis:
“QUE confirma a acusação presente na denúncia; QUE já foi usuário de
Maconha; QUE dias antes do ocorrido fez uso do material e guardou na mochila
da bicicleta; QUE esqueceu de tirar o material da bicicleta”.
Portanto, as alegações da DPU de que é “possível que um terceiro não
identificado” tenha entrado no local do bicicletário e depositado a substância ilícita
na bicicleta do ora Apelante ou de que não existem provas suficientes nos autos,
indicando que o entorpecente “fora efetivamente encontrado na bicicleta do
acusado”, caem por terra diante da confissão de seu próprio assistido, que forma
livre e voluntária, contou em detalhes a maneira como adquiriu a droga e como
entrou com esse entorpecente na Unidade Militar.
Aliás, ao confessar o crime, o acusado foi mais esclarecedor ainda
quando declarou, na oportunidade, que tinha se esquecido de retirar a droga de
sua bicicleta, antes de adentrar o quartel.
Além do mais, o fato de a substância não ter sido encontrada com o
acusado, mas em sua bicicleta, ou que nenhuma câmera de segurança tenha
registrado o Apelante inserindo a droga na bicicleta, conforme sustenta a DPU, não
tem o poder de reformar a sentença condenatória para eximi-lo do crime que
perpetrou, tampouco tem o condão de absolvê-lo, visto que se trata, nesse caso, de
réu confesso.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há dúvidas de que o Apelante incorreu no crime previsto no
art. 290 do CPM, sendo irrelevante o fato de ele ter ou não feito uso de drogas no
interior da Unidade Militar, muito menos, a quantidade do entorpecente encontrado
na ocasião, pois, ao trazer consigo substância ilícita em lugar sujeito à
Administração Militar, já preencheu os requisitos mínimos e se enquadrou nas
elementares daquele tipo penal disposto na Legislação Substantiva Castrense.
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria, à materialidade do delito
e à culpabilidade do Apelante, bem como não se vislumbrando qualquer excludente
de culpabilidade ou de tipicidade, nada há a ser reparado no Decreto condenatório a
quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória de primeiro grau.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355812v6 e
do código CRC 006f6523.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 9/11/2023, às 0:46:45
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355812 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000765-87.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 8ª CJM, de 21 de setembro de 2022, que condenou o ex-
Soldado JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o regime prisional inicial
aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Em suas Razões, a DPU requereu a absolvição do Apelante em razão
da atipicidade da conduta, com a aplicação do Princípio da Insignificância, bem
como apontou a ausência de provas e de dolo, com fundamento art. 439, alíneas "b",
“c” e “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena,
com a aplicação da Lei nº 11.343/06 (processo 7000765-87.2022.7.00.0000/STM,
evento 1, RAZAPELCRIM2).
Consta nos autos que no dia 29 de julho de 2021, por volta das 12
horas, no bicicletário do Parque Regional de Manutenção da 8ª Região Militar,
localizado em Belém/PA, em vistoria realizada para verificar se haviam bicicletas
soltas, foi encontrada em uma bolsa entreaberta, fixada abaixo do banco de uma das
bicicletas, uma "bituca de cigarro" que, submetida a perícia, constatou-se a
presença a do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha.
Inicialmente, no que tange à materialidade, esta restou devidamente
demonstrada, conforme se depreende da análise de toda a cadeia de custódia do
material apreendido, nos termos dos documentos que constam no Inquérito Policial
Militar n° 7000089-30.2021.7.08.0008. Vejamos:
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Ofício n° 001/S2, de 29 de julho de 2021, do Diretor do Parque
Regional de Manutenção/8 ao Diretor-Geral do Centro de Perícias Científicas
“Renato Chaves” solicitando exame pericial na substancia apreendida, no mesmo dia
dos fatos (processo 7000089-30.2021.7.08.0008/PA, evento 2, IP-RELAT5, Fl. 6).
- INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (inquirições)
"(...) RAMON FERRAZ DANTAS QUEIROZ, 1º Tenente (...) que o Cmt Gda
informou-os que uma sentinela encontrou uma bituca de cigarro em uma bicicleta
que estava no bicicletário da OM; que provavelmente o material era maconha (...)
que o próprio acionou todos os alunos do CFC que tinham bicicleta no local para
que se dirigissem à sua bicicleta; que a bicicleta em questão pertencia ao Aluno 08,
Al LIMA, do Hospital Geral de Belém; que o próprio questionou a todos presentes
se algum deles possuía algum tipo de alteração na bicicleta; que após algum tempo
insistindo na pergunta o Al LIMA levantou o braço; que o próprio dispensou os
demais Alunos e questionou o Al LIMA se o mesmo sabia qual era a alteração; que
o Al LIMA desconversou, mas disse que o irmão e amigos tinham envolvimento com
o tráfico e que constantemente emprestava sua bicicleta aos seus amigos, e os
mesmos poderiam ter deixado algo na bicicleta; que o próprio informou ao Al LIMA
que foi encontrado um possível entorpecente em sua bicicleta (...) (processo
7000089-30.2021.7.08.0008/PA, evento 2, IP-RELAT2, Fls. 15/16)
(...) WELINGTON ALVES DA SILVA, lº Sargento (...) que quando chegou na Gda
junto com Of de Dia, Ten Ramon, foi informado pelo Cmt Gda que o P5 (sentinela)
havia encontrado um material junto às bicicletas (momento em que o Cmt Gda lhe
mostrou o celular com as fotos da alteração); que após ver as fotos perguntou ao
Cmt Gda se o material ainda estava na bicicleta; que lhe foi respondido que o Cb
Gda apreendeu o material e trouxe para a Gda, ficando em posse do Cmt Gda; que
cheirou o material e suspeitou que fosse algum tipo de droga, que dirigiu-se para
área de bicicletas, junto com o Of de Dia (...) que ordenou que cada Aluno ficasse
ao lado de sua bicicleta; que perguntou aos Alunos se algum deles tivesse algum
material ilícito na bicicleta que se acusasse; que após as perguntas o Aluno 08
identificou-se; que o Aluno 08 disse que na sua bicicleta poderia haver algum
problema; que após isso os outros dois Alunos foram liberados; que questionou ao
Aluno 08 o que poderia ter sido encontrado em sua bicicleta; que foi respondido
pelo Aluno 08 que poderia ter algo ilícito, e que poderia ser maconha; que
perguntou ao Aluno 08 por que haveria algo ilícito em sua bicicleta, sendo
respondido pelo Aluno 08 que o mesmo morava em área de risco e que empresta a
bicicleta a seus amigos; que perguntou ao Aluno 08 que tipo de amigos eram esses,
sendo respondido que eram de todos os tipos, inclusive bandidos (...) (processo
7000089-30.2021.7.08.0008/PA, evento 2, IP-RELAT3, Fls. 3/4)
(...) ANTONIO ARLAN OLIVEIRA MAGALHÃES, 2º Sargento (...) que ordenou
para todas as sentinelas do P3 que inspecionassem os cadeados das bicicletas; que
a sentinela, Sd EVERTON, solicitou Via rádio a presença do Cmt Gda ou do Cb
Gda, pois havia uma alteração; que mandou o Gb Gda, Cb Marvin, até o local; que
alguns minutos depois 0 Gb Gda retornou trazendo uma bituca de cigarro; que
perguntou ao Cb Gda onde foi encontrado, sendo respondido que estava no bolso
embaixo de um banco de uma bicicleta; que solicitou a presença do Of de Dia e Adj
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Of de Dia ao Corpo da Gda (...) se sabia que a bicicleta onde estava bimca era do
Aluno 08. Respondeu: que sim, que havia Visto o Aluno co aquela bicicleta
(...) (processo 7000089-30.2021.7.08.0008/PA, evento 2, IP-RELAT3, Fls. 10/11)
- TERMO DE APREENSÃO DE MATERIAL
Termo de Apreensão, lavrado em 29 de julho de 2021, com fotos e
descrição do seguinte material, presentes ao ato o Primeiro-Tenente RAMON
FERRAZ DANTA$ QUEIROZ; o Primeiro-Sargento WELINGTON ALVES DA
SILVA e o Terceiro-Sargento ANTONIO ARLAN OLIVEIRA MAGALHÃES
(processo 7000089-30.2021.7.08.0008/PA, evento 2, IP-RELAT5, Fl. 7):
"bituca de cigarro do tipo aparente "maconha" na bolsa do banco da bicicleta do
SD JOÃO BATISTA DE LIMA JÚNIOR, Hospital Geral de Belém. O material foi a
apreendido no local do estacionamento de bicicleta no Parque Regional de
Mautenção/8, por volta de 10h30min, entregue à 2ª Seção / encaminhado para
perícia/avaliação no Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC). (...)"
- LAUDO PRELIMINAR
Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso (Laudo
Preliminar) nº 2021.01.003538-QUI (Caso 2021.034438), de 29 de julho de 2021, do
Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
(processo 7000089-30.2021.7.08.0008/PA, evento 2, IP-RELAT5, Fl. 8), no qual
consta:
"(...)
2 - DO MATERIAL:
Trata-se de uma bagana ou guimba, de cigarro de fabricação artesanal,
confeccionado com pedaço de papel de seda, contendo uma pequena porção de erva
sêca, pesando no total (papel + erva): 0,4 gramas"
(...)
4 - DO RESULTADO:
"POSTIVO para a substância química Tetrahidrocanabinol, principio ativo da
MACONHA"
(...)"
- LAUDO DEFINITIVO
Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso (Laudo
Definitivo) nº 2021.01.003570-QUI (Caso 2021.034438), de 29 de julho de 2021, do
Instituto de Criminalística do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves
(processo 7000089-30.2021.7.08.0008/PA, evento 2, IP-RELAT6, Fls. 1 a 4), no
qual consta:
"(...)
2 - DO MATERIAL:
Trata-se de uma bagana ou guimba, de cigarro de fabricação artesanal,
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confeccionado com pedaço de papel seda, contendo uma pequena porção de erva
sêca, pesando no total (papel + erva): 0,4 gramas.
(...)
4 - DO RESULTADO:
"POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância
Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), principio ativo do vegetal Cannabis
sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA".
5 - CONSIDERAÇÓES DE ORDEM TECNICO-PERICIAIS:
A Cannabis sativa L. (maconha) encontra-se relacionada na Lista de plantas que
podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto o
Tetrahidrocanabinol (THC), acha-se inserido na Lista de substância psicotrópicas
(Lista F2), de uso prescrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência
física ou psíquica, constante da resolução - RDC n° 26 de 15/02/2005 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária em conformidade com a portaria n° 344/1998
SVS/MS de 12/05/1998
(...)"
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita e capaz de causar dependência física ou psíquica. Portanto, a
materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi devidamente comprovada.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa
comprometer a fidedignidade dos laudos apresentados, que confirmaram a
materialidade delitiva.
No tocante à autoria, houve confissão do Acusado em Juízo, que
afirmou ter, dias antes, guardado a droga na mochila da bicicleta e, esquecendo-se de
tirá-la, adentrou com a substância no Quartel. Vejamos:
Em seu interrogatório em Juízo, o Réu relatou que incorporou em 1º de
agosto de 2018 no Hospital Geral de Belém e que estava realizando o Curso de
Formação de Cabos no Parque Regional de Manutenção. Confirmou os termos da
Denúncia e esclareceu que foi usuário de "maconha" e que dias antes do ocorrido, no
sábado ou domingo, durante uma partida de futebol, fez uso do material e, após isso,
colocou-a no bolso da bicicleta e, quando, na madrugada de domingo para segunda-
feira, foi para o quartel, simplesmente esqueceu-se de retirá-la. Detalhou que passou
a segunda-feira e a terça-feira indo de carona para casa e, sendo assim, a bicicleta
ficou no quartel. Informou que quando chamaram os proprietários das bicicletas,
pensou que o assunto era em relação às correntes, pois, se não tivesse cadeado,
dava muito problema. Asseverou que, a princípio, omitiu a situação com medo do
que poderia acontecer, mas agora, em Juízo, verifica que era bem mais fácil falar a
verdade. Reconheceu que cometeu um erro e sabia de sua responsabilidade, mas que
o material estava praticamente todo consumido. Reiterou que não teve a intenção de
levar a droga para o quartel, mas esqueceu do material na bicicleta. Finalizou
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dizendo que não faz mais uso de maconha (processo
7000136-
04.2021.7.08.0008/PA, evento 72, VIDEO2; evento 72, VIDEO3 e evento 72,
VIDEO4).
Ressalta-se que a confissão do Réu não é a única prova constante nos
autos. Todos os depoimentos das testemunhas foram uníssonos e confirmaram os
termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas em relação à autoria do
crime em apreço.
O Primeiro-Tenente RAMON FERRAZ DANTAS QUEIROZ, Oficial
de Dia na data dos fatos, relatou que os eventos ocorreram por volta da hora do
almoço, tendo sido acionado pela Rede Rádio e pelo Adjunto para verificar uma
situação na área da Guarda. Esclareceu que, ao chegar no Corpo da
Guarda, identificou uma bituca de cigarro no local e com base nas características das
fotos, ele supôs que a bituca pertencesse a um dos alunos do Curso de Formação de
Cabos.
Informou ter solicitado ao Sargento Adjunto do Curso que reunisse
todos os alunos que estavam de bicicleta e posicionassem-nos próximos às suas
respectivas bicicletas. Esclareceu que comunicou aos alunos o que estava ocorrendo
e observou que o Acusado ficou bastante apreensivo. Na oportunidade, o Acusado
levantou o braço, indicando que tinha algo a informar e, depois de dispensar os
demais alunos, conversou individualmente com ele.
Relatou que durante a conversa, o Acusado mencionou que tinha o
hábito de emprestar a bicicleta para colegas, que vivia em uma área considerada de
risco e que havia feito uso de maconha. Esclareceu que o Acusado alegou ter
ligações de amizade com indivíduos conhecidos como "chefes de boca" e que ele
alegou que emprestava a bicicleta e sugeriu que poderia pertencer a algum amigo seu
e que, no entanto, ele não confessou envolvimento na situação.
Informou que o Acusado estava matriculado no Curso de Formação de
Cabos e que a bituca de cigarro foi encontrada dentro do Parque Regional. Pontuou
que a bituca de cigarro estava acondicionada em uma nécessaire aberta, de formato
cônico, medindo aproximadamente com 15 cm, possuindo um zíper. Por
fim, esclareceu que todos os militares tinham acesso ao bicicletário (processo
7000136-04.2021.7.08.0008/PA, evento 46, VIDEO2 e VIDEO4).
Por sua vez, o Primeiro-Sargento WELLINGTON ALVES DA SILVA
relatou que no dia dos fatos recebeu um chamado através da Rede Rádio e,
dirigindo-se ao Corpo da Guarda, foi informado sobre a descoberta de um objeto
encontrado em uma bicicleta. Informou que, em seguida, acionou o Oficial de Dia e
buscaram encontrar o proprietário do objeto que aparentava ser um cigarro enrolado
em papel seda. Afirmou que os militares recostaram-se em suas bicicletas e que
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

durante esse momento, em conjunto com o Oficial de Dia, testemunhou o Acusado
afirmando ser o proprietário da bicicleta e, até o momento do IPM, o Acusado
alegava que o material não lhe pertencia e não forneceu informações sobre onde a
substância tinha sido utilizada, mas em conversa informal, após o IPM, relatou que o
objeto em questão era dele e admitiu fazer uso do material. Pontuou que o material
foi encontrado dentro de uma pochete da bicicleta, apresentado pelo Comandante da
Guarda, e que que não viu a bituca de cigarro dentro da pochete (processo 7000136-
04.2021.7.08.0008/PA, evento 46, VIDEO4 e VIDEO5).
O Terceiro-Sargento ANTONIO ARLAN OLIVEIRA MAGALHÃES,
Comandante da Guarda no dia dos fatos, relatou que recebeu uma informação do
Posto P3, tendo designado o Cabo da Guarda para averiguar os fatos. Pontuou que o
Cabo da Guarda, ao chegar ao local, constatou que se tratava de uma possível
utilização de entorpecentes dentro das instalações do quartel. Informou que foi ao
local e compartilhou a situação com o Sargento Adjunto ao Oficial de Dia, o qual,
por sua vez, comunicou a situação ao Oficial de Dia. Esclareceu que a ordem para
realizar uma vistoria no quartel partiu de seus superiores e que inspecionar o
bicicletário era uma prática comum para verificar se as bicicletas estavam trancadas
e que, no entanto, não havia ordem para verificar o conteúdo das mochilas ou
pochetes que estavam na área do bicicletário.
Narrou que o Soldado RIAN EVERTON FERREIRA informou que viu
a bolsa semiaberta e, ao olhar dentro, viu uma bituca de cigarro, que media cerca de
2 centímetros e estava enrolada, aparentado já ter sido parcialmente consumida.
Esclareceu que os alunos do Curso de Formação de Cabos foram acionados pelo
Oficial de Dia para que fosse possível identificar o dono da bicicleta. Pontuou que
não assistiu ao momento da identificação do proprietário da bicicleta, mas ficou
sabendo posteriormente de quem se tratava. Asseverou que não encontrou elementos
que comprovassem o uso recente do material e que a revista ocorreu por volta das 11
horas da manhã, com luminosidade suficiente para ver o conteúdo da
pochete (processo 7000136-04.2021.7.08.0008/PA, evento 46, VIDEO6 e VIDEO7).
O Cabo MARVIN OLIVEIRA DE SOUZA, Cabo da Guarda no dia
dos fatos, foi chamado pelo Soldado RIAN EVERTON FERREIRA para ir ao Posto
3, pois havia sido encontrado um "cigarro suspeito" no bolso de uma das bicicletas.
Esclareceu que, no local, tirou algumas fotos do cigarro e acionou o Comandante da
Guarda. Informou que pegou o cigarro e levou para o Corpo da Guarda e a situação
foi passada para o Oficial de Dia e o seu Adjunto. Detalhou que ao chegar no
bicicletário, viu o cigarro na mochila, debaixo do banco da bicicleta. Pontuou que
a mochila era vermelha e que entregou as fotos ao Setor de Inteligência do quartel.
Informou que a bolsa em questão estava parcialmente aberta, o que
permitia ver o seu conteúdo e que o cigarro encontrado era uma construção artesanal
que continha farelos de substâncias. Esclareceu que o material apresentava ter sido
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcialmente consumido, mas não mostrava sinais de uso recente (processo
7000136-04.2021.7.08.0008/PA, evento 46, VIDEO8/VIDEO10).
O Soldado RIAN EVERTON FERREIRA, Sentinela do Posto 3,
narrou que deparou-se com o material em questão dentro de uma "bolsinha", a qual
estava posicionada sob o banco de uma bicicleta. Esclareceu que não fazia parte de
suas responsabilidades abrir qualquer bolsa, mas verificar se as bicicletas estavam
trancadas com cadeado. Pontuou que ao examinar as bicicletas, notou que a
bolsa que estava sobre o banco de uma delas estava parcialmente aberta,
oportunidade em que notou a presença de um material (bituca de cigarro), o qual
era visível a uma certa distância. Pontuou não ter tocado na referida bolsa e que
acionou o Cabo da Guarda imediatamente.
Descreveu o material como sendo um cigarro envolto em papel de
seda. Asseverou que não possuía conhecimento sobre a propriedade da bicicleta na
qual a bolsa foi encontrada, uma vez que várias bicicletas estavam
presentes. Pontuou que estava presente quando o Acusado foi identificado, mas não
testemunhou a conversa entre ele e o Oficial de Dia. Explicou que embora o
bicicletário seja acessível, normalmente apenas pessoas que possuem bicicletas têm
permissão para utilizá-lo. Esclareceu que somente a bicicleta do Acusado possuía
uma mochila posicionada sob o banco (processo 7000136-04.2021.7.08.0008/PA,
evento 46, VIDEO10 e VIDEO10).
Cumpre ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que possa
desabonar tais declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do
compromisso legal e diante das partes.
Portanto, a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente
evidenciadas nos autos.
Quanto à alegada atipicidade do crime definido no art. 290 do Código
Penal Militar, sob a perspectiva do Princípio da Insignificância, que foi levantada
pela Defensoria Pública da União, com a alegação de que a conduta atribuída ao
Acusado representa uma agressão mínima à saúde pública - bem jurídico protegido
pelo artigo 290 do CPM - e que a saúde em questão não foi prejudicada, uma vez
que não houve utilização da substância nas instalações militares, é necessário
contestar essa tese.
Inicialmente, vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e
conscientemente, trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, torna-se condição necessária e suficiente para
a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção
do agente e da quantidade do psicotrópico que porta.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 290 do CPM está inserido no capítulo dos Crimes Contra a
Saúde Pública e preceitua a seguinte conduta, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela
doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de
receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer
forma, a consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar.
As elementares censuradas pelo aludido artigo consistem em condutas
reprováveis, que requerem proteção jurídica e, a despeito de ser crime considerado
de mera conduta e de perigo abstrato, para sua configuração basta a presunção do
perigo, não havendo necessidade de materializar-se o dano contra a incolumidade
pública.
Além disso, mesmo sob o viés de crime de mera conduta e de perigo
abstrato, cristalina é a capacidade de tal conduta em causar sérios danos às Forças
Armadas, por atentar contra os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
Ora, como não há perigo de lesão na conduta de um militar que porta
drogas no ambiente da caserna, no qual há franco acesso a armamentos e munições
letais, em especial quando realizando serviço de guarda?
É inconteste que a quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva, posto que o desvalor da
conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas
a saúde pública.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem
democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF
- Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES
BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)."
(Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro
GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº
123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em
2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha tem
potencial capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e
psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância
e Proporcionalidade ao caso ora em análise.
Outrossim, a constatação de pequena quantidade de substância
entorpecente em poder do Acusado, no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz
de elidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da
Pátria e o consequente rigor de retidão, no qual estão inseridos os membros das
Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral,
da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade,
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras
de trato social e normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais
rígidas, as quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras
de convivência, não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas
equivalentes ao meio civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo,
dentro da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência,
com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade
material do fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de
perigo efetivo de lesão.
No que concerne à alegada ausência de provas hábeis a lastrear a
condenação, cabe asseverar que o desenrolar dos fatos apontam que o Apelante sabia
que guardava substância ilícita, pois, segundo testemunhos, manifestou nervosismo
ao ser abordado ao lado de sua bicicleta. Ora, se não soubesse que trazia consigo
algo ilícito, sua conduta teria sido absolutamente normal.
Reafirmo, para além, que a Defesa não trouxe qualquer prova que
apontasse que a droga não pertencia ao Acusado, não passando de mera alegação
sem qualquer suporte. Sabido que tal ônus caberia à Defesa, que não se desincumbiu
de seu encargo.
Fato é que o Posto 3 ficava ao lado do bicicletário e, como se extrai dos
autos, era atribuição da Sentinela a fiscalização do local, o que de fato ocorreu,
logrando êxito na apreensão da droga. Além disso, não foi trazido aos autos qualquer
prova de que um terceiro tenha colocado o entorpecente na bicicleta do Acusado. Na
verdade, o que se extrai dos autos é a confissão voluntária do Réu perante
o Conselho e os testemunhos harmônicos da ocorrência os fatos.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar o caso concreto, com apuro de todas as circunstâncias,
constata-se ser indene de dúvidas a subsunção da conduta do Apelante com o
disposto no art. 290, caput, CPM.
Relativamente à alegação da ausência de dolo por parte do
Acusado, pois não tinha a intenção de entrar na área militar com a droga, bem como
não fez uso dela enquanto esteve no local, inexistindo por sua parte a vontade livre e
consciente para a caracterização da conduta a ele imputada, aponto que as provas
colacionadas demonstram o contrário. Ora, o Acusado estava ciente de que portava a
substância ilícita e tinha plena consciência de que estava entrando em uma área
militar com o material guardado na bolsa em sua bicicleta, considerando o que ele
próprio informou em seu interrogatório perante o Juízo a quo.
Além disso, esta Corte já conta com reiterada jurisprudência
respaldando que a mera alegação de esquecimento acerca da posse da substância
ilícita não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o
agente que guarda a substância entorpecente no bolso, como se verifica in
casu assume o risco da prática do crime, o que evidencia, ao menos, o dolo eventual,
conforme demonstra o julgado a seguir, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo
não provido. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
05/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).
De todo o arcabouço probatório, aliado à confissão espontânea, ficou
claro que o Réu levou consigo a droga para o interior da OM em sua bicicleta e
deixou-a estacionada dentro da área militar.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao argumento de que a aplicação da Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, ao militar é a consagração em nossa sistemática penal da
importância da norma mais favorável ao Réu e que, neste caso, estamos diante de
um excelente exemplo de “novatio legis in mellius”, cabe apontar que o Princípio da
Especialidade do normativo penal militar impede a incidência da apontada legislação
comum, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição
militar, quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto,
de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao interpretar que a
legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a
aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta
Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie,
previsão no próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, o art.
290 do CPM deve continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito
especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de nova dosimetria da pena, com a
aplicação da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte
Castrense, conforme se verifica dos recentes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DROGAS NO INTERIOR DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA.
MACONHA.
FLAGRANTE.
SUPOSTO
ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA.
LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA
PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA.
LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP).
DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Por
estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não
se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados. 3. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis
não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo,
investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A JMU deve garantir o
exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa
tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando
despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido,
antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse
sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes
pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a repressão
castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos
procedimentos, a ausência de lacres numerados para o encaminhamento da
substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia. 7.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a
disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 8. O art.
290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade.
Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em
área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma
razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a
substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes.
9. A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo da substância entorpecente
apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos,
outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por maioria." (STM. APELAÇÃO nº 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022,
Data de Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI
9.099/95. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS
ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância
apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu
consumo próprio, durante o quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas. A
conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art.
290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica,
diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese de atipicidade da
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal não
encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a saúde,
mas também contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou
trabalhando na Unidade Militar. A Corte Castrense já pacificou o entendimento de
que o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar, no que é
acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Veda-se a aplicação da Lei n°
9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte, mas em
razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A à referida Lei,
estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da Justiça
Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM para os art.
202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir
correspondência entre a realidade probatória contida no processo em tela e a
pretendida desclassificação. Quanto à alegada afronta aos preceitos ínsitos no art.
1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XL, VII, alínea "e", e
LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não aponta no que foram ofendidos,
cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o Código
Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública
exerceu amplamente seu munus em todas as fases processuais. Desprovido o recurso
defensivo. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000622-35.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 2/5/2022). (Grifos nossos.)
Nesse contexto, em observância ao Princípio da Especialidade,
somente seria aplicável a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido
contrário. Contudo, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o
CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em
área sujeita à Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das
Forças Armadas.
Afinal, como visto, não há possibilidade de negligenciar-se quanto ao
perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à
sociedade como um todo.
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal a considerar inaplicável a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da
União, conforme apontam os julgados trazidos à colação, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
279/STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à
aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG,
julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não “prospera o argumento de
incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou
entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade,
aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen
Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a
análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos
fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase
processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se
nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em 6/10/2022) (grifo
nosso)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar
(CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da
Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da
insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental
não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de
13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação
à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao
qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe-028 publicado em 15/2/2022) (grifo
nosso)
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita
à Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso
de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios
da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do
STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No
mesmo
sentido,
têm-se:
Apelação
nº
7000133-
32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES
MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ,
de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada
em 5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, constata-se que, no caso dos autos, deve-se ter em conta a
manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina
militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual
deve prevalecer a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio
Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal), pois a própria
ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em detrimento
da lei ordinária.
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense para aplicar-se a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da
União.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter
inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355962v5 e
do código CRC 66054ef5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 26/10/2023, às 22:12:45
7000765-87.2022.7.00.0000
40001355962 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR